Tribunal: TJBA
Processo: 8175831-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8175831-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO NUNES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE VOLTAM CONTRA ACORDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE QUE FOI MAJORADA EM VIRTUDE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, PELO TÃO SÓ FATO DO BEM SUBTRAÍDO DA VÍTIMA NÃO TER SIDO RECUPERADO. PROCEDÊNCIA DA ARGUÍÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos em face do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal nº 8175831- 05.2023.8.05.0001, que negando provimento ao Apelo manteve a condenação do Réu à pena de 06(seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa pela prática de crime de roubo. II – Aduz que, conquanto aludido Acórdão tenha apreciado a alegação de erro na dosimetria no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva, quedou-se, entretanto, omisso, no atinente ao cálculo da pena-base ao não enfrentar o equívoco existente na primeira etapa, que teria sido majorada em 09 (nove) meses tão só pelo fato de valorar-se negativamente a circunstância judicial relativa às consequências do crime. III – Nada obstante não tenha sido objeto do Apelo, certo é que a dosimetria da pena é matéria de ordem pública e poderia ser corrigida de ofício, independentemente de provocação da parte. IV – Assiste razão, portanto, ao Embargante. No caso em exame, a sanção de partida foi exasperada pelo fato de ter sido considerada desfavorável as consequências do crime, cujo bem subtraído da vítima não foi recuperado. Com efeito, pacífico é o entendimento dos Tribunais no sentido de que a não recuperação do bem roubado como fundamento único para aumentar a pena-base constitui indevida valoração negativa, eis que o prejuízo patrimonial já é inerente ao próprio tipo previsto no art. 157 do CP. V – Colmatando referida omissão, acolhe-se os Embargos para redimensionar a dosimetria reduzindo as penas-base para o mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas na segunda etapa à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes. Por fim, presente a causa especial de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CP (concurso de pessoas), as reprimendas foram acrescidas da fração de 1/3 (um terço), tornadas, assim, definitivas, com as correções ora efetuadas, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b", do Código Penal, além de 13 (treze) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data do fato. VI - EMBARGOS DECLARATÓRIOS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 8175831-05.2023.8.05.0001, tendo como Embargante BRUNO NUNES DOS SANTOS e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS e redimensionar as penas aplicadas, pelas razões adiante expendidas.